Tribunal: TJPA
Processo: 0806311-02.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806311-02.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A impetração alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

2. No curso do
writ
, sobreveio sentença condenatória que fixou pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade e mantendo a custódia com fundamento na garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse no habeas corpus impetrado contra decreto de prisão preventiva quando sobrevém sentença condenatória que constitui novo título judicial e mantém a custódia do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A superveniência de sentença condenatória configura novo título judicial autônomo, substituindo o decreto de prisão preventiva anteriormente impugnado.

5. A custódia passa a se fundamentar na decisão condenatória, que resulta de cognição exauriente e contém motivação própria quanto à necessidade de manutenção da prisão.

6. As teses relativas à ausência dos requisitos da preventiva, ao excesso de prazo e à suficiência de medidas cautelares diversas ficam prejudicadas, pois direcionadas a ato judicial que perdeu eficácia.
7. Inexistente flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar atuação de ofício, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus
julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de sentença penal condenatória que mantém a custódia do réu constitui novo título judicial autônomo e prejudica o
habeas corpus
impetrado contra o decreto de prisão preventiva anteriormente vigente.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 312, 319 e 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 777.864/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024; TJPA, HC 0819470-80.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
julgar prejudicado o
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no período dos dias 19 a 21 do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de EDINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, no bojo do Processo de origem n.º 0815335-70.2025.8.14.0006.

Consta da impetração que o paciente se
encontra privado de sua liberdade desde 03/07/2025
, data em que foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, em coautoria com JADERSON DA COSTA BEZERRA, tendo a prisão em flagrante sido homologada ainda naquela data pelo Juízo Plantonista e convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 04/07/2025 perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua.

A impetrante suscita
três eixos de ilegalidade, a seguir sintetizados.

Quanto à ausência dos requisitos da prisão preventiva, sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e as subsequentes que mantiveram o encarceramento do paciente amparam-se em fundamentação genérica, apoiada tão somente na gravidade abstrata do delito, sem a demonstração, com base em elementos concretos, do efetivo
periculum libertatis
exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz que as condições pessoais do paciente são integralmente favoráveis e evidenciam a desnecessidade da medida extrema.

No que toca ao excesso de prazo na formação da culpa, informa que, à data da impetração (13/03/2026), o paciente se encontrava encarcerado por 253 (duzentos e cinquenta e três) dias sem que a instrução processual tivesse sido encerrada, tendo sido interrogado apenas em 29/01/2026. Afirma que tal demora não é atribuível à defesa e que viola o princípio da razoável duração do processo.

Quanto ao cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, argumenta que, mesmo que se entendesse necessária alguma providência acautelatória, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria plenamente suficiente e adequada, em observância ao art. 282, §6º, do mesmo diploma, que confere à prisão preventiva o caráter de última
ratio
.

Requereu, em caráter liminar, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem, com a revogação definitiva da prisão preventiva.

O feito foi inicialmente distribuído à Juíza Convocada Maria das Graças Alfaia da Fonseca Saldanha, que, em 16/03/2026 (ID 34634078), reconheceu a prevenção desta Relatora em razão da anterior impetração do HC nº 0822277-39.2025.8.14.0000, relativo ao mesmo processo originário, determinando a remessa dos autos. Antes da redistribuição definitiva, foi
indeferido o pedido liminar
(ID 34798221).

Em
informações
prestadas em 26/03/2026 (ID 34973556), a Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal de Ananindeua esclareceu que:

"(...) os autos de nº 0815335-70.2025.8.14.0006 foram sentenciados neste dia (25/03/2026) (ID. 171907416),tendo sido condenado o paciente EDINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO pelo crime previsto no Artigo 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal Brasileiro a pena definitiva de 06(seis) anos e 08(oito) meses de reclusão e mais 17(dezessete) dias-multa.

Os autos foram distribuídos em 03/07/2025, sendo comunicada a prisão em flagrante do réu EDINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO e do outro denunciado (JADERSON). Na audiência de custódia realizada em 04/07/2025, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID. 147784208).

A denúncia foi recebida em 25/08/2025 (ID. 155030228), o réu foi devidamente citado em 29/08/2025 e apresentou resposta à acusação em 04/09/2025 por meio da Defensoria Pública. A instrução foi realizada em dois atos, ocorrendo a primeira audiência em 26/11/2025 (ID. 161910021) e a segunda no dia 29/01/2026 (ID. 166670503). Após, foi concedido prazo às partes para apresentação das alegações finais por escrito, tendo a defesa do paciente EDINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO apresentado seus memoriais escritos em 09/03/2026 (ID. 170525672), vindo os autos conclusos em 23/02/2026, com julgamento realizado nesta data (25/03/2026).

Em síntese, o réu EDINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO permaneceu preso por quase 09(nove) meses sem a finalização da instrução, devido à complexidade do caso, que envolveu dois réus e, devido à espera para juntada do laudo pericial realizado na arma utilizada no crime apurado.

Por fim, esta magistrada entendeu pela permanência da prisão do paciente EDINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO, negando a este o direito de apelar em liberdade com fundamento na garantia da ordem pública, conforme justificativa constante na sentença de ID. 171907416."

Nesta instância superior, o
Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva pronunciou-se pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

O presente
habeas corpus
foi impetrado em 13 de março de 2026, quando o paciente se encontrava submetido à prisão preventiva decretada na audiência de custódia realizada em 04 de julho de 2025. Conforme informações prestadas em 25 de março de 2026 pela Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, naquela mesma data
foi prolatada sentença condenatória nos autos originários
, pela qual o paciente EDINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

O édito condenatório negou expressamente ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.

Essa superveniência opera transformação substancial na realidade processual sobre a qual recaía a pretensão deduzida na impetração. Com efeito, o
habeas corpus
foi dirigido contra o decreto de prisão preventiva emanado durante a fase instrutória; com a prolação da sentença condenatória,
que constitui novo título judicial autônomo, dotado de fundamentos próprios e submetido a cognição mais aprofundada do que a exercida no momento da decretação cautelar
, a custódia do paciente passou a se lastrear em ato diverso daquele que a impetração pretendia desconstituir.

O STJ firmou o entendimento de que:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. NOVO TÍTULO JUDICIAL. ORDEM JULGADA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 3. A superveniência de sentença condenatória, proferida em conformidade com o art. 387, § 1º, do CPP, substitui o decreto de prisão preventiva anterior, configurando novo título judicial que demanda impugnação própria. 4. Conforme entendimento consolidado desta Corte, a sentença condenatória que ratifica a prisão preventiva torna prejudicado o habeas corpus impetrado contra o decreto prisional original, uma vez que há um novo fundamento para a custódia. ORDEM DE HABEAS CORPUS JULGADA PREJUDICADA.” (STJ - HC: 777864 RJ 2022/0328542-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

No mesmo sentido, esta Corte assentou que:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FRAUDE ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL NÃO IMPUGNADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 3. A superveniência de sentença penal condenatória substitui o decreto de prisão preventiva anterior,
configurando novo título judicial que demanda impugnação própria
.
4. Prejudicada a análise do writ
, cujo mérito trata das alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de desnecessidade da medida extrema, pois a decisão antes atacada perdeu a sua eficácia, passando a segregação provisória do paciente a se fundamentar em novo título não impugnado no presente. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ e do TJPA. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08194708020248140000, Relatora: DESA. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 25/02/2025, Seção de Direito Penal)
(grifei)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VOTO VENCEDOR DIVERGENTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. Tese de julgamento:
1. A superveniência de sentença condenatória, precedida de regular instrução criminal, constitui novo título judicial apto a prejudicar o exame de habeas corpus impetrado contra prisão preventiva anteriormente decretada.
2. A revogação da prisão cautelar pelo Juízo sentenciante faz cessar a coação apontada na impetração, atraindo a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal.” (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0828245-50.2025.8.14.0000, Relatora do acórdão: DESA. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA, Data de Julgamento: 27/04/2026, Seção de Direito Penal)
(grifei)

Dessa forma, essa prejudicialidade alcança, de modo uniforme, todas as teses suscitadas pela impetrante.
A alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva perdeu seu objeto imediato porque o título jurídico da custódia deixou de ser o decreto cautelar e passou a ser a própria sentença condenatória
, que reapreciou, em cognição exauriente, a necessidade de manutenção da segregação.

A tese de excesso de prazo na formação da culpa restou igualmente esvaziada. Por fim, a arguição de cabimento de medidas cautelares diversas foi absorvida pela decisão do juízo sentenciante que, ao negar o direito de recorrer em liberdade, afastou, com fundamento específico, a suficiência das alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para o caso concreto.

Inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia que autorize o pronunciamento de ofício desta Relatora, impõe-se
declarar prejudicado
o presente
habeas corpus
, pela perda superveniente do seu objeto.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o presente
habeas corpus
pela perda superveniente do seu objeto.

É o voto.

Belém/PA, 19

de maio de 2026
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2026